Tribunal: STF
Processo: Rcl 85321
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por L.C.M.B.F.L. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara do Trabalho de Sobral/CE, no Processo 0002142-31.2013.5.07.0024, por afirmado desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.



    Relata que:



    [...] embora o precedente trate da inclusão de pessoa jurídica, sua aplicação analógica à presente situação é juridicamente apropriada e constitucionalmente exigível, tendo em vista que: 



    1. A Reclamante não integrou a fase de conhecimento do processo; 



    2. A inclusão de seu cônjuge como suposto sócio oculto se deu somente na fase de execução; 



    3. A Reclamante sofreu constrição patrimonial direta (penhora de bem comum) sem jamais ter sido parte, ou ter exercido direito ao contraditório e à ampla defesa (doc. 1, p. 3).



    Aduz que:



    Em breve resumo dos fatos, importa registrar que o processo referência (Processo nº 0002142-31.2013.5.07.0024) trata-se de execução coletiva de verbas trabalhistas em face da empresa TRANSMASTER LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, oportunidade em que, após tentativas de constrição dos bens, foi a execução redirecionada aos sócios da reclamada. 



    Em decorrência da Incidência da Desconsideração da Personalidade Jurídica, entendeu o primeiro grau, bem como o TRT7, pela inclusão do Sr. STUART CASTRO FARIAS LIMA no polo passivo da presente demanda, por considerar que este seria suposto sócio oculto da demandada. 



    Ao analisar o tema em sede de Agravo de Petição, assim decidiu o Tribunal: “no presente caso, houve ato ilícito contra os estatutos societários da empresa, visto que o agravante atuou como sócio oculto da sociedade, pagando "laranjas" para atuarem como sócias oficiais, conforme constam nos depoimentos das sócias contratadas pelo recorrente nos termos dos documentos de ID. 507498F” (doc. 1, pp. 3-4).



    A reclamante informa que foi penhorado bem imóvel de propriedade conjunta com o seu marido e que, apresentada exceção de pre-executividade, foi rejeitada pelo Juízo de origem sob o fundamento de ser intempestiva (doc. 1, p. 5).



    Reafirma:



    Tem-se, portanto, evidenciado que, com base no Tema 1232 do STF, a inclusão do sócio oculto apenas na execução trabalhista é inconstitucional. 



    Afinal, além de violar o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), também fere de morte o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF), haja vista que impede a correta apuração da responsabilidade antes da execução. 



    Assim, resta evidenciado que, para que o sócio oculto seja responsabilizado, ele deve ter sido parte da fase de conhecimento, garantindo-lhe o direito de defesa antes de qualquer execução de bens (doc. 1, p. 9).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] e) Seja julgada procedente a presente reclamação para, considerando o TEMA 1232 do STF, torne sem efeito a inclusão do Sr. Stuart Castro, bem como da Sra. Lyziane Cristina Malta Bitar Farias Lima; 



    f) Alternativamente, requer-se que seja determinado o imediato sobrestamento dos autos Processo nº 0002142- 31.2013.5.07.0024 de origem da 1ª Vara do Trabalho de Sobral/CE, até que seja proferida a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral RE 1.387.795. i (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é improcedente, por falta de aderência estrita ao paradigma invocado, como será explicitado. 



    Conforme relatado, a reclamante afirma que o marido foi inserido no polo passivo da execução trabalhista objeto desta reclamação, sem ter participado da fase de conhecimento, e que, penhorado bem comum, apresentou exceção de pré-executividade, que não foi conhecida por ser intempestiva.



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifos no original).



    A decisão reclamada não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pela ora reclamante, nos seguintes termos:



    [...] Deixo de receber a exceção de pré-executividade, ante a intempestividade. 



    Conforme Certidão de Oficial de Justiça (ID. c08b0e3 e ID. eea828e), a excipiente tomou ciência da penhora em 16/12/2024. 



    Contudo, somente em 09/04/2025 apresentou a presente exceção com o intuito de desconstituir a penhora do imóvel, quando há muito decorrido o prazo para apresentar os meios cabíveis para se insurgir contra a penhora, o que incabível. 



    Registre-se que, diante do regime de comunhão de bens do casamento, presume-se que as dívidas contraídas pelo cônjuge revertem-se em benefício do casal, comunicando-se todos os bens, presentes e futuros, dos cônjuges e suas respectivas dívidas, na forma do art. 1667 do CC, salvo as exceções previstas nos arts. 1.659 e 1.668 do CC (doc. 27).



    Interposto agravo de petição contra essa decisão, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região assim decidiu:



    Não recebo o agravo de petição ID. bda3c0c porque a decisão que rejeita exceção de pré executidade tem natureza meramente interlocutória, portanto, irrecorrível de imediato, nos termos nos termos do art.893, §1º da CLT e da súmula 214 do TST (doc. 26, p. 74).



    Portanto, percebe-se que a autoridade reclamada deu prosseguimento à execução. Entretanto, no caso dos autos, não há debate sobre a possibilidade de inclusão, na fase execução, de empresa do mesmo grupo econômico, sem que tenha participado da fase de conhecimento. A questão circunscreve-se a desconsideração de personalidade jurídica que atinge sócio oculto.



    Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.232 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. 



    II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 54.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/8/2022; Rcl 59.351/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; e Rcl 68.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator